Tribunal: TJPA
Processo: 0803969-18.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803969-18.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE MELO MORAES, JESSSICA MACEDO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento em demanda envolvendo cobertura de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA). No ato de interposição do presente recurso, a operadora de saúde deixou de colacionar o comprovante de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, especificamente o preparo recursal, considerando que a agravante, após intimada para regularizar o preparo em dobro, permaneceu inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É dever da parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007,
caput
, do CPC/2015.

Verificada a ausência do comprovante, a legislação processual determina a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC/2015).

No caso concreto, a parte agravante foi devidamente intimada para sanar a irregularidade, contudo, não efetuou o pagamento nem apresentou manifestação, conforme certidão de ID 35784546, o que torna o recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
3. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do agravo interno, seguida do descumprimento da ordem de recolhimento em dobro após regular intimação, implica o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007, § 4º; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0803969-18.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE MELO MORAES, representado por JESSSICA MACEDO DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de ID 34644492, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nos autos do processo nº 0801765-11.2025.8.14.0008, movido por
MARCOS VINICIUS DE MELO MORAES, representado por JESSSICA MACEDO DE MELO
, em face da ora Agravante.

Segundo se extrai da narrativa recursal, a demanda originária foi proposta ao fundamento de que o menor, beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – nível 2 de suporte, além de transtorno do desenvolvimento da fala e da linguagem, tendo-lhe sido prescrito tratamento multidisciplinar intensivo, com indicação de psicomotricidade, terapia ocupacional com ênfase em AVD e integração sensorial, psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia ABA, terapia alimentar com nutricionista, musicoterapia e hidroterapia, sustentando a parte autora dificuldades para implementação do tratamento adequado pela operadora, especialmente em razão da necessidade de atendimento próximo à sua residência, no município de Barcarena.

A decisão recorrida de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, autorizasse e custeasse os procedimentos e tratamentos constantes do plano terapêutico previsto em laudo médico apresentado, devendo a ordem ser cumprida até a alta do paciente, em clínica localizada no município de Barcarena/PA, sob pena de multa diária de R 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento injustificado.

Em suas razões recursais originárias, a agravante sustentou, em síntese, (i) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) a impossibilidade de imposição de custeio de hidroterapia e musicoterapia, por não constarem do rol da ANS; (iii) a inexistência de direito de escolha de clínica particular não credenciada, alegando que o tratamento poderia ser ofertado na rede assistencial em município próximo.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 34644492 com a seguinte ementa:

"DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. COBERTURA DE TERAPIAS INDICADAS. MUSICOTERAPIA E HIDROTERAPIA. REDE ASSISTENCIAL. ATENDIMENTO EM MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO."

Inconformada, a UNIMED DE BELÉM interpôs AGRAVO INTERNO no ID 35407017, argumentando que a decisão monocrática desconsiderou o caráter taxativo do Rol da ANS, reafirmado pelo STJ nos EREsp 1.886.929 e 1.889.704. Defende que a hidroterapia não possui cobertura obrigatória e que não houve comprovação científica sólida de sua eficácia para o caso. Sustenta ainda que a decisão viola o princípio do mutualismo ao permitir o custeio em clínica particular de livre escolha, afirmando que possui rede credenciada apta em municípios limítrofes e que a imposição de atendimento em Barcarena é desproporcional. Invoca os critérios da ADI 7.265 do STF para cobertura de tratamentos fora do rol. No pedido, o Agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No Ato Ordinatório de Id 35420991 a parte agravante foi intimada para providenciar o recolhimento de custas, em dobro, referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.

No Id 35784546 foi certificada a ausência de manifesta da parte recorrente.

O Ministério Público, em parecer de lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho (ID 36140758), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no ato de interposição do recurso, a comprovação do regular recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
...
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.
[...]
Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.
Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:
I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no Id 35420991, para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, a fim de suprir a omissão sobredita, em observância aos termos da legislação estadual citada, todavia não se manifestou, conforme certidão de Id 35784546.

Logo, não comprovado o regular recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal no momento da interposição do recurso e, deixando de se manifestar para suprir a falta, a deserção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como
VOTO
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026